Tribunal: TJMT
Processo: 1044298-40.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044298-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELLI MARCIA DA SILVA - CPF: 051.076.511-43 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1044298-40.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
DANIELLI MÁRCIA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, para declarar a nulidade das contratações temporárias de professora entre junho/2019 e dezembro/2023, condenando o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso entre 2019 e 2023 respeitaram os prazos legais vigentes; e (ii) estabelecer se a nulidade da contratação temporária enseja o pagamento de FGTS e férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação inicial (fevereiro/2019), limitava o vínculo temporário a 12 meses prorrogáveis por igual período (total de 24 meses), sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, conforme o princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º).

A manutenção sucessiva de vínculos contratuais temporários, ainda que formalmente distintos, configura continuidade de uma mesma relação jurídica e desvirtua a natureza excepcional da contratação, atraindo a nulidade prevista no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, e a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do FGTS em hipóteses de nulidade.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal, por meio da Conclusão nº 21, reconhece a irregularidade quando ausente a indicação de substituição ou quando há sucessivas contratações temporárias.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54 a 56, assegura aos professores contratados temporariamente 45 dias de férias anuais, acrescidas de um terço constitucional, direito reafirmado pelo IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT e pela Súmula 20 da Fazenda Pública.

Inexistindo prova de fruição e pagamento das férias, subsiste o direito ao recebimento proporcional, conforme o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

A Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que a nulidade da contratação temporária gera o direito aos benefícios sociais correspondentes ao vínculo de trabalho mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 para contratações temporárias na área da educação implica a nulidade do vínculo e o reconhecimento da continuidade da relação jurídica.

O servidor temporário que laborou sob contrato nulo faz jus ao FGTS e às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, conforme legislação estadual e precedentes do TJMT.

As alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 não retroagem para convalidar contratações realizadas antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LCE/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; LCE/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turma Recursal Única/MT, Súmulas 20 e 26; Conclusão nº 21 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 311151394), que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e, no mérito, deu parcial provimento para reformar a sentença, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de junho/2019 a dezembro/2023 e condenando o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS e férias proporcionais referentes aos anos de 2019 a 2023, acrescidas do terço constitucional incidentes sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de desvirtuamento das contratações temporárias, sustentando que os contratos respeitaram rigorosamente os prazos máximos previstos na legislação estadual vigente à época de cada contratação.

Argumenta que a Lei Complementar nº 600/17 e suas sucessivas alterações estabeleceram prazos específicos e crescentes para contratação temporária na área educacional.

Afirma que apenas o período compreendido entre junho de 2019 e 24 de março de 2022 extrapolou o prazo legal então vigente de 24 meses, enquanto os períodos subsequentes respeitaram os novos limites legais estabelecidos pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

Sustenta, ainda, que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, conforme jurisprudência consolidada da Terceira Turma Recursal no Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da contratação firmada no período de 25 de março de 2022 a dezembro de 2023 e afastando o pedido de pagamento de férias proporcionais já gozadas.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada não merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 311151394
, restou comprovado por meio das fichas financeiras apresentadas pelo reclamado (ID 307834877)
, que a reclamante foi contratada pelo reclamado para prestar serviços junto à Secretaria Estadual de Educação, exercendo a função de professora, nos períodos de 02/2019 a 12/2019, 03/2020 a 12/2020, 02/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 12/2023.

Assim, considerando o período não prescrito (junho/2019 a dezembro/2023), a contratação totalizou 54 (cinquenta e quatro) meses efetivamente laborados, com pequenos intervalos entre os contratos que
não
descaracterizam a continuidade do vínculo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2019 ocorreu em
fevereiro
daquele ano
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
, tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023 para os contratos celebrados anteriormente
.

O argumento do agravante de que apenas o período compreendido entre junho/2019 e março/2022 extrapolou o prazo legal
não
merece acolhimento. Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade da contratação no período inicial, as contratações subsequentes, ainda que formalmente distintas, representam a continuidade de um mesmo vínculo jurídico já maculado pela ilegalidade.

A jurisprudência desta Turma Recursal, consolidada na Conclusão nº 21, estabelece que "
caracteriza contratação irregular a ausência de indicação das substituições exercidas pelo contratado, bem como a realização de sucessivos procedimentos administrativos, intercalados ou não
".

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

"
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, a Lei Complementar nº 50/1998, em seus artigos 54, 55 e 56, assegura aos professores, inclusive aos contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais acrescidas do terço constitucional:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar;

Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Art. 56. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a tese jurídica de que os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período.

A Súmula 20 da Fazenda Pública editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso também estabelece que "
o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
".

Quanto ao argumento de que não seria devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, o agravante
não
comprovou nos autos que a reclamante efetivamente gozou das férias e recebeu a respectiva remuneração
, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Ademais, a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que "
o servidor público contratado temporariamente que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública, são devidas as verbas correspondentes ao FGTS e às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, que, no caso concreto, referem-se ao período não prescrito de junho/2019 a dezembro/2023.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025